Tribunal: STF
Processo: HC 106985
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DO APRISIONAMENTO. MEDIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não-conhecimento de HC sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores. Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Tal jurisprudência comporta relativização, é certo, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).



    3. Não há ilegalidade no decreto de prisão embasada em ameaças a testemunhas e no modus operandi revelador da periculosidade social do agente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.